Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701885-37.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA HOFF, VICTORIA HOFF CORREA, CATARINA HOFF VIEIRA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. No caso, o recurso foi interposto em 14/10/2022 (ID 41567857 - Pág. 1 ) e o preparo (custas e preparo) somente recolhido em 21/11/2020 (ID 41567967 - Pág. 1), o que ultrapassa em muito o prazo legal. Conforme preconiza o § 1o do artigo 31 do RITR, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput, do pagamento das custas e do preparo. Desse modo, não CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11 V, do RITR/2021. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito